Tribunal: STJ
Processo: 0297420-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025512 - ES (2025/0297420-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOHN MAIK LOREDO NOGUEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES039091
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. TESE
EXAMINADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 943.436/ES).
REITERAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não
possibilitar a rediscussão da matéria, via habeas corpus, quando já
formulados e analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos
fundamentos, de matéria já analisada neste Tribunal Superior, por se tratar
" (AgRg no HC n. 839.421/MS, relator Ministro
de reiteração de pedido
Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
2. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à
apreciação deste Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC
n. 943.436/ES, cujo trânsito em julgado ocorreu em
. Logo,
13/11/2024
inviável o duplo exame de idêntica matéria por esta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c8bf0428-cef7-4adb-9943-2fa52f856f22

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025512 - ES (2025/0297420-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOHN MAIK LOREDO NOGUEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES039091
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. TESE
EXAMINADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 943.436/ES).
REITERAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não
possibilitar a rediscussão da matéria, via habeas corpus, quando já
formulados e analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos
fundamentos, de matéria já analisada neste Tribunal Superior, por se tratar
" (AgRg no HC n. 839.421/MS, relator Ministro
de reiteração de pedido
Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
2. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à
apreciação deste Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC
n. 943.436/ES, cujo trânsito em julgado ocorreu em
. Logo,
13/11/2024
inviável o duplo exame de idêntica matéria por esta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOHN MAIK LOREDO
NOGUEIRA contra a decisão de e-STJ fls. 264/265, por meio da qual indeferi
liminarmente o
, por configurar reiteração de pedido feito em impetração anterior.
writ
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 11 anos,
4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.
Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que
manteve incólume a sentença condenatória (e-STJ fls. 8/22).
Documento eletrônico VDA50557857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:31
Código de Controle do Documento: 1dac1f02-4e47-4ecd-89fa-aeda40720509

No
, pugnou pela concessão da ordem para absolver o acusado do delito
writ
associativo, sob o argumento de que não foram comprovadas a estabilidade e a
permanência necessárias à configuração do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343
/2006.
Nas razões do presente agravo, a defesa insiste na possibilidade de análise
das questões aventadas no
, o qual estaria "
habeas corpus
COMPLETAMENTE BEM
INSTRUÍDO COM TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA QUE SEJA REALIZADO
UMA ANÁLISE MINUCIOSA DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRE A
FLAGRANTE ILEGALIDADE, como ato coator, sentença, denuncia e auto de prisão
em flagrante, AINDA NO CORPO DO TEXTO DEBATEU OS FUNDAMENTOS
" (e-STJ fl. 271).
UTILIZADOS NA SENTENÇA E ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o
presente recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
Consoante consignado na decisão agravada, a presente irresignação não
merece prosperar, pois se trata de mera reiteração de
anteriormente
habeas corpus
dirigido a esta Corte Superior (HC n. 943.436/ES) – impetrado em favor do ora
agravante contra o mesmo acórdão e com o mesmo pedido e causa de pedir.
Consignou-se que a primeira impetração foi indeferida liminarmente, em
decisão monocrática disponibilizada no DJe em
, cujo respectivo agravo
10/9/2024
regimental foi julgado pela Sexta Turma em sessão virtual de
a
,
7/10/2024
23/10/2024
sobrevindo o trânsito em julgado em
.
13/11/2024
Dessarte, o proceder da defesa caracteriza mera reiteração de pedido já
apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional pelo
Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível a dupla apreciação da matéria.
No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. OFENSA À COLEGIALIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM
HARMONIA COM O RISTJ E O CPC. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE.
MERA REITERAÇÃO DOS HC N. 870.623/MG E HC N. 909.284/MG.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não
possibilitar a rediscussão da matéria, via
, quando já
habeas corpus
formulados e analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos
Documento eletrônico VDA50557857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:31
Código de Controle do Documento: 1dac1f02-4e47-4ecd-89fa-aeda40720509

fundamentos, de matéria já analisada neste Tribunal Superior, por se tratar
de reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 839.421/MS, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
2/9/2024
4/9/2024
4. Na hipótese, foram impetrados anteriormente perante esta Corte Superior
os HC n. 870.623/MG e HC n. 909.284/MG, também em benefício do ora
paciente, apontando como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado,
formulando-se os mesmos pedidos, com fundamento nas mesmas causas
de pedir, revelando-se, portanto, o presente
mera reiteração.
mandamus
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 1.013.218
/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
5/8/2025
15/8/2025

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (65 G DE COCAÍNA E
32,5 G DE CRACK). PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO.
NULIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO (HC N. 951.605/SP). NÃO
CABIMENTO [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
1. A alegação de nulidade por ilicitude das provas é mera reiteração de
pedido já julgado em outro habeas corpus (HC n. 951.605/SP), não
merecendo conhecimento, tendo em vista já ter sido objeto de análise por
esta Corte Superior.
[...]
3. Ordem denegada. (HC n. 998.178/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
1/7/2025

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao agravo
.
regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:31
Código de Controle do Documento: 1dac1f02-4e47-4ecd-89fa-aeda40720509

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.025.512 / ES
Número Registro: 2025/0297420-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00104979120178080030 104979120178080030 336786522017
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CAROLINA MONTI SESANA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES039091
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: JOHN MAIK LOREDO NOGUEIRA (PRESO)
CORRÉU
: RUBIANA PEREIRA SOARES
CORRÉU
: CLAYTON OMAR BATISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOHN MAIK LOREDO NOGUEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES039091
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA50818686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:51
Código de Controle do Documento: 598ffdde-6e50-464b-b520-aecdc4ca89a3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:51
Código de Controle do Documento: 598ffdde-6e50-464b-b520-aecdc4ca89a3